Tribunal: TJMT
Processo: 1003308-08.2020.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003308-08.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ERLAN CRUZ GRANDIS - CPF: 029.223.739-16 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOS AUTOS PARA O EXAME DA REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DA LEGALIDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO DE PROVAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – MÉRITO ADMINISTRATIVO – ALMEJADA ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INVIABILIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL –RECURSO DESPROVIDO.

1. “
O controle jurisdicional do PAD se restringe ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar
” (STJ, AgInt no RMS n. 49.015/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 17/12/2021).

2. Considerando que o procedimento administrativo disciplinar foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, bem como que os atos e decisões administrativas foram devidamente fundamentadas no acervo probante e na normativa de regência, afigura-se descabida a pretensão de anulação do ato administrativo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Erlan Cruz Grandis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reparação de Danos Morais n. 1003308-08.2020.8.11.0046, movida contra
Estado de Mato Grosso
,
no qual o Juízo de Primeira Instância julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 206230316).

Inconformada, a parte apelante sustenta em suas Razões (Id: 206230319), que ocorreram vícios no processo administrativo disciplinar

e dessa forma é inadequado para julgar ato do servidor, ora apelante.

Ressalva que à época dos fatos exercia mandato classista (Presidente do SINTEP) e dessa forma estava com seu contrato de trabalho suspenso, além disso estava fora do local do trabalho e do horário de expediente já que era dia de sábado (não útil).

Destaca que o Estatuto do Servidor Público especifica que o servidor não poderá ser processado por atos ou comportamentos praticados fora da repartição pública ou fora da jornada de trabalho.

Assevera que a fundamentação da decisão administrativa não observou o contraditório e que os fatos que envolvem o apelante não são conexos e que o Julgador da Primeira Instância deixou de observar que não existia relação aluno/professor, já que estava afastado de suas funções para exercício de mandato classista e dessa forma não implicam em repercussão disciplinar.

Diz que há descompasso entre os fatos e as imputações feitas e que as provas apresentadas não foram valoradas e devidamente apreciadas pelo magistrado que proferiu a sentença. Defende a ilegalidade das provas consistentes nos
prints
realizados no celular, as quais deverão ser declaradas nulas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 206230322), requerendo o não provimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id: 208017688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Erlan Cruz Grandis
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Reparação de Danos Morais n. 1003308-08.2020.8.11.0046 movida contra
Estado de Mato Grosso
, almejando a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados integralmente procedentes.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte autora ora apelante, afirma que é Professor da rede Estadual, afastado de suas funções desde o início de 2013 em razão do mandato classista por ele ocupado -

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – e que os fatos a ele imputados ocorreram num sábado (
17/03/2018
) e fora do âmbito de trabalho.

Sustenta o recorrente, que foi notificado quanto à instauração de processo de sindicância, sob as alegações de que teria supostamente praticado falta funcional grave, punível com pena de demissão e que foi afastado cautelarmente de suas atribuições funcionais a partir de outubro/2018, ao que a Comissão do Processo Administrativo concluiu por sua exoneração.

Discorreu sobre a possibilidade da invalidação dos atos administrativos que contém vícios e que o julgador não valorou as provas produzidas durante a tramitação do PAD, principalmente as provas testemunhais e materiais.

A parte ré, ora apelada, afirmou que na realidade, o ato administrativo respeitou os princípios da legalidade e regularidade, aduzindo inexistir prova de abalo moral.

Posteriormente, o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“(...) De proêmio é forçoso ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou que "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar."

No caso posto em tela, inexiste nulidade no Processo Administrativo Disciplinar em que se aplicou ao servidor a sanção questionada.

Isso porque, lhe foi garantido em administrativo o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Outrossim, não há elementos capazes de ensejar que se apague do mundo jurídico as conclusões a que chegou a Administração Pública ao apurar as graves irregularidades atribuídas ao autor, que ensejou na sua demissão.

A alegação trazida pelo autor de que os fatos perpetrados foram praticados em contexto fora do âmbito escolar e em dia não útil em nada retira o desvalor da sua conduta, sobretudo, pela função de que era titular, qual seja, professor, o qual requer-se conduta ilibada extrema em sua vida pública e privada.

A Constituição Federal de 1988 é muito clara, no sentido de que é dever de todos (Estado e sociedade como um todo) proteger crianças e adolescentes, por serem pessoas em desenvolvimento.

Ademais, eventual absolvição em virtude da atipicidade da conduta em âmbito criminal, em nada desnatura a sanção administrativa aplicada, considerando que jurisprudência e doutrina pátrias são uníssonas ao afirmar a independência entre as instâncias, administrativa e penal, razão pela qual pode a autoridade administrativa apreciar a conduta do servidor sob o prisma disciplinar com base, independentemente e tão somente, nos elementos de prova colhidos durante a instrução do processo administrativo, uma vez que a ótica pela qual a conduta é analisada administrativamente é diversa da que será adotada pelo juízo criminal.

Nestes termos, ausente qualquer irregularidade perpetrada pela administração pública, não há que se falar em dano moral indenizável e restituição ao cargo público que era lotado.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
ERLAN CRUZ GRANDIS
contra
Estado de Mato Grosso.

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento da taxa judiciária, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3o do CPC, sobrestada a cobrança nos termos do art. 98, CPC.”

Contra a sentença insurge-se a parte recorrente.

A controvérsia restringe-se na ausência da valoração das provas e de razoabilidade e proporcionalidade na pena de demissão, decorrente do PAD n. 259534/2018, autuado em 05/06/2018, que apurou supostas irregularidades funcionais, consistentes em eventual assédio praticado por meio de mensagens em aplicativo de mensageria, com conteúdo obsceno e de cunho sexual, encaminhado a aluno em 17/03/2018.

Pois bem
. Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal, que versa acerca da desproporcionalidade da demissão, em vista da suposta irregularidade funcional praticado, referente à eventual remessa de ato obsceno de cunho sexual a aluno pela parte Apelante, via aplicativo de celular.

A priori, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. PREJUÍZO. PROVA. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DEMISSÃO. EXAME JUDICIAL. REVISÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Eventual nulidade em processo administrativo disciplinar exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
. Precedentes. 2.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios -contraditório, da ampla defesa - e do devido processo legal, sendo defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar.
3. No caso, ainda que a lei (art. 159, § 1o, da Lei n. 8.112/90) pressuponha a incomunicabilidade das oitivas dos acusados, caberia ao impetrante concatenar os fundamentos de modo a convencer de que maneira a presença, por videoconferência, de outro demandado, teria prejudicado a fidedignidade do seu depoimento, o que não aconteceu. 4. Mesmo que assim não fosse,
competia ao servidor, ao menos, ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão.
5. O STJ, em diversas oportunidades, tem exarado a compreensão de que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira. 6. Ordem denegada. (STJ - MS: 21754 DF 2015/0101564-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/05/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso especial. Incide, ao caso, a Súmula 283/STF. 2. Além disso, ainda que se superasse tal óbice, o recurso não prosperaria, pois a modificação das conclusões a que chegou a instância a quo, de modo a acolher a tese defendida no apelo nobre, em sentido contrário, demanda o revolvimento do acervo probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo
Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1888486 PR 2020/0093261-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/12/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020)

Partindo-se dessas premissas, o exame do presente recurso se centrará nas possíveis violações formais ao devido processo legal, bem como na existência de prejuízo à defesa do impetrante. Dito isso,
antecipo que a pretensão não pode ser acolhida
, pois o apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar ter amargado prejuízo com o fato das provas testemunhais não terem sido valoradas, assim como em relação à validade das provas apresentadas.
Caberia ao apelante alegar tais fatores durante o Processo Administrativo Disciplinar
.

No caso, o processo administrativo disciplinar seguiu regularmente o devido processo legal e amparou-se em ampla produção probatória para concluir pela demissão do apelante, conforme mencionado pelo Órgão Ministerial (id.208017688):

‘Dito isso,
não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo de demissão decorrente do PAD, mormente porque conferido regular processo administrativo disciplinar ao servidor, com direito à ampla defesa e ao contraditório
. Não fosse apenas isso, as provas levadas a efeitos na instrução da presente ação não se mostram aptas a elidir ou a refutar a conclusão do processo administrativo disciplinar atacado, visto que não demonstram que houve flagrante ilegalidade por parte da Administração Pública

(...)

Desta feita, na esfera administrativa
restou reconhecida a materialidade e a autoria das transgressões disciplinares imputadas ao autor, pelas condutas assédio sexual e ato obsceno
, tendo incorrido nos artigos 143 (São deveres do funcionário), II (ser leal às instituições a que servir), III (observar as normas legais e regulamentares), IX (manter conduta compatível com a moralidade administrativa), art. 144 (Ao servidor público é proibido), IX (valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública) e art. 159 (A demissão será aplicada nos seguintes casos), V (incontinência pública e conduta escandalosa) da LC no 04/1990,
sendo-lhe aplicável a pena de demissão.
’

Ademais, a Comissão Processante, ainda, fundamentou apropriadamente a demissão do impetrante, conduzindo o processo com observância aos princípios da legalidade e da ampla defesa.

Nessa senda ressalvo que a Portaria n. 215/2018/CGE-COR/SEDUC foi emitida em 18/05/2018, estabelecendo a instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) com o objetivo de investigar irregularidades funcionais praticadas pelo apelante com seu afastamento cautelar das funções. Referida Portaria estabeleceu a necessidade

da observância das garantias constitucionais do Devido Processo Legal, da Ampla Defesa e do Contraditório (id. 206230246).

Deve-se registrar que o apelante foi devidamente citado, recebendo informações contidas no processo administrativo e sobre a data e horário designados para o seu interrogatório, constituindo advogado para sua defesa, cumprindo assim as formalidades estabelecidas a fim de garantir o direito à Ampla Defesa e Contraditório (id. 206230246-fl.73).

Além disso, faz-se imprescindível esclarecer que analisando detidamente os autos, verifica-se que o ato administrativo se encontra devidamente fundamentado.

De maneira inequívoca, se constata que foi devidamente assegurado o contraditório e a ampla defesa a parte recorrente, conforme pode ser constatado no id. 206230246 ao id. 206230259 dos autos e que após a regular instrução processual, a Comissão constituída, concluiu o PAD e opinou pela demissão do recorrente, nos seguintes termos:

“(...) não resta dúvida, conforme já devidamente descrito, que o acusado, quando iniciou conversa de cunho sexual com imagens obscenas, objetivando ter vantagens

sexuais com aluno menor de idade, desviou-se completamente de preceitos morais mínimos que devem prevalecer entre professor e aluno, não importa a situação e o local em que estejam.

Desta forma, cometeu ilícito administrativo de conduta escandalosa. Infringindo, assim, os seguintes dispositivos legais da LC 04/1990: art. 143, II, III e IX; art. 144, IX e art. 159, V.

A Comissão OPINA pela DEMISSÃO do servidor
Erlan Cruz Grandis,
professor da educação Básica do Estado de Mato Grosso, matrícula n. 105160, CPF. 029.223.739-16, RG 26297973 SEJUSP/MT, da irregularidades apontadas na Portaria n. 215/2018/CGE-COR/SEDU
C”. (id. 206230259-fl. 496)

Ainda que assim não fosse, cabia ao servidor ter alegado prejuízo à defesa no bojo do próprio processo administrativo, sob pena de preclusão. A nulidade apresentada apenas em sede judicial quando nenhum impeditivo havia para ter sido reclamada na via administrativa, não merece ser acolhida, por conta da preclusão.

À propósito:

“
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
” ( REsp 1.714.163/SP , rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/9/2019).

Portanto, é evidente a regularidade do procedimento administrativo, uma vez que foram respeitados os princípios do devido processo legal, tendo sido realizada a produção de prova documental e testemunhal, a respaldar o reconhecimento da infração disciplinar cometida pela parte autora, ora Apelante.

Mais uma vez, necessário ressaltar, que os atos e decisões administrativas foram devidamente fundamentados e que o devido processo legal foi devidamente observado.

Dessa forma, a Administração exerce prerrogativa atribuída em lei, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nos sobreditos critérios de mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Assim, o mérito administrativo dos atos discricionários comporta valoração judicial, mas exclusivamente à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em especial acerca de seus aspectos formais, legalidade e legitimidade, o que não é o caso dos autos.

Como se vê, o Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública enquanto esta está atuando de acordo com o princípio da legalidade, sob pena de contrariedade ao princípio da separação dos poderes.

Por derradeiro, no que se refere à indenização por dano moral, por óbvio, inexistindo qualquer ilegalidade nos atos administrativos objeto desse feito e restando comprovada a legalidade do PAD, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Ainda, majoro os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), para que passe a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11°, do Código de Processo Civil, sobrestada a cobrança nos termos do art. 98, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024